Tribunal: TJES
Processo: 5000349-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000349-80.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000349-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta face a sentença (Id nº 1850726), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, nos embargos à execução fiscal, rejeitou os pedidos, mantendo a execução fiscal nº 5002647-50.2016.8.08.0024 condenando o ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O apelante
sustenta (Id nº 1850732), em síntese, que
(i)
a ocorrência de excesso à execução fiscal.
C
ontrarrazões
pelo apelado (Id nº 1850889) pugnando preliminarmente o não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade;
(ii)
no mérito pelo desprovimento, com a majoração dos honorários recursais. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
02

de
dezembro

de 20
21
.

EW
E
RTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000349-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOT
O

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Suscita o apelado, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que recurso de apelação interposto pela recorrente não ataca os fundamentos da sentença, se revelando somente mera reprodução dos argumentos articulados na peça inicial dos embargos à execução, devendo, portanto, o recurso sequer ser conhecido.

Em que pese a irresignação da ora recorrida, o entendimento é de que
“[...] a
repetição na apelação dos argumentos deduzidos na contestação não implica, por si só, em negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as razões expendidas forem suficientes para infirmar a sentença.
[...]”
1

Assim, posso aferir das razões recursais o inconformismo com os fundamentos delineados na sentença prolatada.

Portanto, deve a preliminar ser rejeitada.
É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação, 24120190673, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

VOT
O

(Mérito)

A CDA exequenda decorre de multa administrativa imposta pelo Procon do Município de Vitória, proveniente de reclamação individual formulada por Kamile de Freitas Cassoli sob a alegação de que adquiriu quatro passagens no valor de R$ 469,78 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), com direito a marcação de cadeiras. Contudo, não conseguiu marcar as cadeiras e pediu o cancelamento das passagens, mas a apelante afirmou que somente ressarciria o percentual de 60%. Assim, requereu a abertura de processo administrativo, na qual findou na lavratura de CDA nº 1507/2016 no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Pois bem.

A tese recursal versa em excesso à execução porque o valor da multa constante na inscrição municipal era de
UR 10.445,29
, sendo que o valor exteriorizado na CDA era de R$ 23.765,13, o que não corresponderia a quantia de UR Municipal que em 2015 era de R$ 2,7121, resultaria na verdade no valor de R$ 8.762,36 (oito mil e setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Assim, embora o valor constante na CDA era de R$ 23.762,13 (vinte e três mil e setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), o valor inicial da execução foi de R$ 31.363,02 (trinta e um mil e trezentos e sessenta e três reais e dois centavos).

Em linha de princípio, esclareça-se que “
a
certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, que pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.2. Em execução fiscal, incumbe ao executado, por meio de embargos, o ônus de provar os fatos capazes de infirmar a legitimidade do crédito fiscal representado pela certidão de dívida ativa”.
1

Assim, no que se refere à alegação de excesso de execução em razão da conversão do valor devido de UR para real, entendo que tal não merece prosperar, na medida em que houve a mera correção monetária do débito pelo IPCA-E, conforme dispõe o art. 2º da Lei Municipal 5.248/00, que assim dispõe:

Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Dessa forma, como já ressaltado, inexiste excesso de execução, mas mera correção monetária em observância ao princípio da legalidade, eis que efetuado considerando o acumulado do IPCA-E do exercício imediatamente anterior.

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso idêntico, vejamos:

Vislumbra-se no caso in examine que o ente municipal embargado/exequente procedeu a atualização monetária do débito fiscal em consonância com a regra insculpida na Lei Municipal nº 5.248/2000, notadamente em seu artigo 2º, a qual determina que os créditos da Fazenda Pública Municipal devem ser atualizados pelo IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior, o que enseja a incidência de correção monetária no intervalo entre a inscrição em dívida ativa e a expedição da Certidão de Dívida Ativa pelo referido índice acumulado. Precedentes do TJES. II. A incidência de multa moratória no percentual de 30% do valor da dívida não viola o princípio da vedação ao confisco. III. Recurso Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035012, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Neste sentido, não há como acolher a tese recursal, sobretudo porque não localizei nos autos eletrônicos cópia da integra do processo administrativo que originou a CDA para que pudesse analisar com mais esmero referido título. Assim, por ser ônus da recorrente, outra conclusão não consigo extrair quanto a presunção de certeza e liquidez da CDA, mantendo, por consequência, a sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento,
reputo proporcional e razoável a majoração para o percentual
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, diante do trabalho adicional nesta instância, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200074753, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CON
V
ERSÃO DE
UR
PARA REAL. INEXISTÊNCIA. MERA CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 2º.
LEI
MUNICIPAL 5.2
4
8/00. IPCA-E. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar de ausência de dialeticidade:

C
onforme já
sedimentado

n
este E. Tribunal,

“a
repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação
–
princípio da dialeticidade
–,
caso conste no apelo os
fundamentos
de

fato

e

de

direito
evidenciadores do desejo de reforma da sentença”
,
tal qual
verificado no apelo em apreço
(TJES, Classe: Apelação, 24130287949, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 06/03/2018).
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:

No que se refere à alegação de exce
ss
o
de execução em razão da conversão do valor devido de real para real, entendo que tal não merece prosperar, na medida em que houve a mera correção monetária do débito pelo IPCA-E, conforme dispõe o art.
2
º da Lei
Municipal 5.428/00.
I
nexiste excesso de execução, mas mera correção monetária em observância ao princípio da legalidade, eis que efetuado considerando o acumulado do IPCA-E do exercício imediatamente anterior.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR e pelo mesmo número de votos, para CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.